Tribunal: TJMT
Processo: 0001058-81.2013.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001058-81.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), TEDY WENDELL PUVA - CPF: 737.179.249-15 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS QUE FORAM OBJETO DO ACORDO HOMOLOGADO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acordo judicial homologado possui força de lei, operando-se a coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que impede a rediscussão em relação aos contratos abrangidos na transação, devendo ser mantida a extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
TEDY WENDELL PUVA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Consignação em Pagamento n. 0001058-81.2013.8.11.0040, movida em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, ante a existência de coisa julgada. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta que teve seu direito de defesa cercado em razão da necessidade de apuração das ilegalidades por perícia judicial. No mais, discorre sobre a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, ainda que tenha havido acordo feito pelos avalistas, na medida em que, diante das irregularidades e abusividades perpetradas, foi obrigado a ressarcir os garantidores em patamar superior ao efetivamente devido à Cooperativa apelada.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e possibilitar o regular processamento da ação na origem.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 172854166, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio
, adianto que a preliminar de cerceamento de defesa e possibilidade de revisão das cláusulas contratuais se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Trata-se de ação de revisão contratual no qual o Apelante pleiteia a declaração de nulidade e a modificação de cláusulas tidas por abusivas, a limitação da taxa de juros remuneratórios, a vedação de cobrança de permanência, a capitalização de juros, os encargos de mora e o deferimento da consignação em pagamento, encargos estes referentes a Cédula de Crédito Bancário no B10630959-3.

Na peça de defesa, a apelada alegou a carência da ação, sob alegação de que o débito discutido na presente ação, foi objeto de acordo entre os avalistas, o qual foi devidamente homologado judicialmente, de modo que é impossível sua revisão.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
acolheu a preliminar arguida e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, ainda que em sede de embargos à execução, de maneira a viabilizar o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem (AgInt no AREsp 1184268/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).

No caso dos autos a Cédula Bancária que o recorrente pretende revisar foi objeto de acordo devidamente homologado pelo juízo da Terceira Vara Cível daquela Comarca, já transitado em julgado (25.09.2013, andamento do sistema Apolo) nos autos de código no 0003904-71.2013.811.0040, conforme pág 33 do Id. 172852768.

Assim, a homologação se fundamentou no conteúdo da avença firmada entre as partes. Logo, não pode ser desconstituída por meio de ação revisional, porquanto as cláusulas que o Apelante pretende a revisão já foram objeto de composição, frisa-se, devidamente homologado, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada.

O pedido do Apelante não merece prosperar, como bem fundamentada pela Douta Juíza
a quo
no sentido de que “é vedada à parte intentar ação revisional com vistas à discussão de cláusulas do contrato que instruiu aquele feito onde se operou a transação com trânsito em julgado.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. COISA JULGADA.
Relação contratual revisada em ação pretérita. Processo baixado após a homologação de acordo. Imutabilidade em razão da coisa julgada.
A pretensão de revisão de acordo judicial enseja o ajuizamento de ação própria.

APELAÇÃO DESPROVIDA."
(Apelação Cível No 70075749390, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 28/02/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM S/A. SENTENÇA EXTRA PETITA. Inexistindo pedido expresso de indenização pela dobra acionária e dividendos, a sentença que decide tais questões é extra petita. Sentença desconstituída parcialmente.
ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO EM DEMANDA DIVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. As disposições do acordo judicial homologado possuem força de lei, operando coisa julgada material (art. 467 do CPC), o que impede sua rediscussão nesta lide, pelo advento da preclusão.
Desse modo, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 267, V, do CPC. SUCUMBÊNCIA. Sucumbente, a autora suportará o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fico em R$ 800,00 (oitocentos reais), atendendo aos critérios do art. 20, § 4o, do CPC e parâmetros adotados por esta Câmara em casos similares. APELO PROVIDO."
(Apelação Cível No 70051861375, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 28/08/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO REVISIONAL - DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS QUE FORAM OBJETO DO ACORDO HOMOLOGADO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Por haver acordo celebrado entre as partes, que, inclusive, foi submetido à homologação judicial, é vedado à parte intentar ação visando à discussão de cláusulas do contrato que instruiu o feito onde se operou a transação”
(Ap 95957/2010, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/08/2011, Publicado no DJE 23/08/2011)

Desse modo, merece ser mantida a decisão de extinção do processo, sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 485, V, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023